Tribunal: TJMT
Processo: 1008504-40.2021.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008504-40.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIENE PAULO SILVA OLIVEIRA - CPF: 005.796.011-96 (RECORRENTE), DOUGLAS BOIM MAGGIONI - CPF: 037.810.401-27 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1008504-40.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s):
VGR Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Luciene Paulo Silva Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/06/2022

Ordem: 23

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO - PRELIMINARE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 2º DA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada ao pagamento de
R$ 2.419,46 (dois mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), a título de danos materiais, e
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A recorrente defende, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da culpa exclusiva do consumidor e, no mérito, alega que não há dano material e moral passíveis de indenização, em razão da ausência de ato ilícito, requerendo a reforma da sentença.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

4.

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas com saída de Santa Cruz de La Sierra/BO para Cuiabá/MT em 31/12/2020, às 13h10m, com conexão em São Paulo/SP, com previsão de chegada às 22h00 do mesmo dia, conforme bilhete com código localizador SK57RC.

5.

No entanto, no dia do embarque, tomou ciência no momento do
check-in
que o voo fora cancelado, sem qualquer motivo ou aviso prévio.

6.

Sobre o tema, a Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

7.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2º que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

8.

Malgrado as razões expostas pela recorrente, esta não comprovou que notificou a recorrida a tempo e modos devidos, acerca do cancelamento do voo em questão, em desconformidade com o disposto no art. 2º da referida Resolução e art. 6º, III, do CDC, o que
configura falha na prestação de serviço
, ex

vi
do art. 14 do mesmo diploma legal.

9.

Desse modo, como a recorrente
não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, conforme era de incumbência daquelas, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso, a sentença recorrida não comporta reforma.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço,
é cabível a restituição do montante
de
R$ 2.419,46 (dois mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), referente
ao valor desembolsado para pagamento da passagem aérea.

11.

Já em relação os danos morais
, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

12.

Deixo de analisar os pedidos formulados nas contrarrazões recursais pela autora, em razão da impossibilidade de cabimento de recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o Enunciado 88 do FONAJE.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022